Tribunal: TJBA
Processo: 8041819-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041819-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSÓRCIO MAIA MELO/SYSTRA

Advogado(s)
:
ROMERO MORAES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO AQUINO OLIVEIRA

AGRAVADAS: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e OUTRA

Advogado(s)
:
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, NANA FERNANDES DE SOUZA, NANA FERNANDES DE SOUZA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS QUE NÃO DEVE GERAR O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA À EXTINÇÃO DA LIDE, SEM EXAME DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO CERTAME AFASTADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE DO RECURSO INTERNO NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que acolheu impugnação ao valor da causa, determinando a complementação das custas sob pena de cancelamento da distribuição, e suspendeu o certame licitatório para a construção da Ponte Salvador-Itaparica. O Recorrente sustentou que a ausência de pagamento das custas complementares não pode gerar o cancelamento da distribuição, mas, sim, a extinção do processo sem exame do mérito. Também alegou que a suspensão da licitação carece de fundamento, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a ausência de pagamento das custas complementares pode ensejar o cancelamento da distribuição ou se deve resultar na extinção do processo, sem resolução do mérito, mediante intimação pessoal da parte; e se a suspensão da licitação foi devidamente fundamentada, considerando a ausência de impugnação administrativa ou judicial anterior ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois o recurso está devidamente fundamentado.

4. A inexistência de pagamento das custas complementares, após o acolhimento da impugnação ao valor da causa, não pode ensejar o cancelamento da distribuição, mas, sim, a extinção do processo sem exame do mérito, conforme o entendimento do STJ, desde que haja intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

5. A suspensão da licitação não encontra fundamento, pois o certame foi concluído e o resultado publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia desde 10.06.2021, sem demonstração de insurgência administrativa ou judicial anterior. A presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada, mediante prova incontroversa da irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6.
Agravo de Instrumento provido, para determinar a manutenção do processo licitatório e consignar que a falta de pagamento das custas complementares ensejará a extinção da lide, sem apreciação do mérito, observada a necessidade de intimação pessoal da parte. Agravo Interno prejudicado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I; 300, caput; 485, III e §1º; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 19101279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11.11.2024.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°
8041819-57.2023.8.05.0000
, figurando como Recorrente o CONSÓRCIO MAIA MELO/SYSTRA,
sendo
Recorridas RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e NOVA ENGENIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A e interessado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar suscitada e DAR PROVIMENTO à irresignação, JULGANDO PREJUDICADO o
Agravo Interno de id. 93927461.